Tribunal: TJDFT
Processo: 0740430-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740430-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SUELI DIAS BETTIO BERTOCCO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. AJUSTE NO VALOR DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR. INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os valores decorrentes de proventos de aposentadoria se constituem em verba alimentar e possuem, em regra, caráter de irrepetibilidade, de modo que, uma vez não dando causa para o equívoco no cálculo do benefício previdenciário, descabida a devolução, por parte da beneficiária, de valores recebidos a maior e de boa-fé, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa. Precedentes. 2. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 3. Negou-se provimento ao recurso de apelação. A recorrente aponta violação aos artigos 18 e 19, ambos da Lei Complementar no 109/2001, e 884 do Código Civil, sustentando ser cabível a devolução dos valores pagos a maior, ao argumento de que o valor do benefício da previdência privada decorre do montante do valor de contribuição do beneficiário, razão pela qual o julgado violou o princípio do equilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da recorrida, em prejuízo dos demais participantes. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 18 e 19, ambos da Lei Complementar no 109/2001, e 884 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ERRO DE CÁLCULO. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Os pagamentos dos benefícios da previdência pública e os da previdência privada devem se reger pelo postulado da boa-fé objetiva. Restando configurada a definitividade putativa das verbas de natureza alimentar recebidas pelo assistido, que, não tendo dado causa ou contribuído para o equívoco cometido pelo ente de previdência complementar, permanece de boa-fé, torna-se imperioso o reconhecimento da incorporação da quantia em seu patrimônio, a afastar a pretensa repetição de indébito ou a alegação de enriquecimento ilícito. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1551107/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024